Tribunal: TJMT
Processo: 1018562-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018562-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), TESSARO & THE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP - CNPJ: 03.698.043/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A sucumbência, por força da exceção de pré-executividade, pressupõe extinção total ou parcial da execução, não incindindo quando há prosseguimento da execução fiscal.

A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela Alcopan Álcool do Pantanal Ltda. – EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001467- 88.2016.8.11.0028, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada e, ainda, condenou o Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dívida.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, porque,
a execução fiscal foi ajuizada em 13/06/2016 para cobrança de Certidão de Dívida Ativa n. 20164648 no valor de R$ 706.500,48 (setecentos e seis mil, quinhentos reais e quarenta e oito centavos), cujo fato gerador da CDA é referente aos meses de novembro e dezembro de 2010 e janeiro, fevereiro e março de 2011, sendo inscrita na dívida ativa em 26/04/2016. Ou seja, somente depois de 06 (seis) anos da ocorrência do fato gerador é que a Fazenda Pública Estadual realizou a execução da CDA.

Assevera que a decisão agravada merece reforma para que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário e, se mantida a rejeição da exceção de pré-executividade, que seja afastada a condenação à verba honorária, eis que incabível à espécie, haja vista que a ação de execução retomará o seu curso.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade.

No id. 179607698, concedi em parte o pedido de atribuição de efeito ativo, tão somente para afastar do decisum impugnado, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais pontos inalterados.

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta, no id. 180524169, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela Alcopan Álcool do Pantanal Ltda. – EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001467- 88.2016.8.11.0028, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada e, ainda, condenou o Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dívida.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso
, ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em face da Alcopan Álcool do Pantanal Ltda. – EPP, referente a 20164648 no valor de R$ 706.500,48 (setecentos e seis mil, quinhentos reais e quarenta e oito centavos).

Citada, a executada,
opôs a Exceção de Pré-Executividade, em face
da Execução Fisca
l, aduzindo,
a prescrição do crédito tributário.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido ormulado n
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o
e, ainda, condenou o Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dívida.

Contra essa decisão,
a Alcopan Álcool do Pantanal Ltda.,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o
instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, e sem delongas, constato que, de fato,
o Executado aderiu ao parcelamento do débito administrativamente, configurando-se, assim, a interrupção do cômputo da prescrição; logo, não há que se falar, a princípio, na ocorrência da prescrição, como sustentado pelo Recorrente.

Logo, o parcelamento suspende o prazo prescricional, consoante previsto no art. 151, VI do CTN.

Desse modo, não ficou constatada a ocorrência da prescrição.

No que se refere à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, é cediço que, em se tratando de Objeção de Pré-Executividade, tal somente se mostra possível quando houver a extinção total ou parcial da Execução, não incidindo, portanto, quando o feito principal tiver prosseguimento. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A sucumbência, por força da exceção de pré-executividade, pressupõe extinção total ou parcial da execução, não incindindo quando há prosseguimento da execução fiscal, com possibilidade de interposição de embargos à execução. 2. A exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente condenação em ônus sucumbenciais (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 999.417/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 01.04.2008, DJ 16.04.2008; REsp 818.885/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.03.2008, DJ 25.03.2008; EDcl no REsp 698.026/CE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15.12.2005, DJ 06.02.2006; e AgRg no Ag 489.915/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 02.03.2004, DJ 10.05.2004). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag n. 1.259.216/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3/8/2010, DJe de 17/8/2010).

Sendo assim, já que a exceção de pré-executividade foi rejeitada, não impõe ao excipiente condenação em ônus sucumbenciais

Diante das considerações expostas, a reforma em parte da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente, para afastar do
decisum
impugnado, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais pontos inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023